Tribunal: TCU
Processo: 013.403/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 37305257200802000, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 627063, função null, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, SOCIAL E AMBIENTAL - ATES, A SEREM PRESTADOS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR ARIA NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME NORMA DE EXECUCAO/INCRA/DD/No 71/08, BENEFICIANDO 1.006 FAMILIAS DE TRABALHADORES RURAIS_E PLANOS DE RECU PERACAO DE ASSENTAMENTOS - PRA. (no da TCE no sistema: 2957/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6820/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CV/SE 02000/2008, que tinha por objeto a execução de serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental, elaboração de cinco Planos de Recuperação de Assentamentos (PRA) e capacitações em dezessete Projetos de Assentamento da Reforma Agrária. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pelo arquivamento do processo, com anuência do MP/TCU, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, com transcurso de prazo superior a três anos entre o Ofício/INCRA/SE/G/A/n. 1869/2014, de 18/12/2014 (peça 46) e o Ofício 39449/2018/SR (23) SE-A/SR (23) SE/INCRA-INCRA, de 11/9/2018 (peça 47); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 013.403/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Departamento Estadual de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - Deagro/SE (extinto) (07.007.046/0001-81); Estado de Sergipe - Secretaria de Estado da Agricultura Desenvolvimento Agrário e da Pesca (13.128.798/0024-90); Jefferson Feitoza de Carvalho (XXX.215.654-XX); Paulo Carvalho Viana (XXX.443.295-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.